Tribunal: TJPA
Processo: 0020879-32.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020879-32.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCIO LUIZ BOTAO TAVARES, CASIO JORDAN MORAIS MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0020879-32.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CÁSIO JORDAN MORAIS MEDEIROS

ADVOGADA: DRA. BETÂNIA BENJAMIN DIAS DA PAZ

APELANTE: MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I e II c/c ART. 288, AMBOS DO CP.
APELAÇÃO DE

CÁSIO JORDAN MORAIS MEDEIROS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DE MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0020879-32.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CÁSIO JORDAN MORAIS MEDEIROS

ADVOGADA: DRA. BETÂNIA BENJAMIN DIAS DA PAZ

APELANTE: MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
CÁSIO JORDAN MORAIS MEDEIROS e MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de:

- Cásio Jordan Morais Medeiros: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto;

- Márcio Luiz Botão Tavares: 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4578740 p. 2-6), que em 18/07/2017, por volta de 09h30, a ofendida Maria das Graças Elias da Costa teve sua casa localizada na Rua Padre Júlio Maria, nº 703, no Distrito de Icoaraci, invadida por 04 (quatro) homens armados, sendo que dois, inicialmente, renderam Ivanete da Costa Modesto, que trabalha na residência e, posteriormente, a vítima e seu filho que chegaram ao local. Na ocasião, os Apelantes solicitaram o apoio de mais 02 (dois) comparsas, que passaram a revirar a residência em busca de objeto valiosos, tendo subtraído: 03 (três) televisores; 03 (três) tabletes; 01 (um) notebook; 01 (um) videogame; 04 (quatro) aparelhos celulares; cerca de 30 (trinta) jóias de ouro, além do veículo HB20 da filha da vítima, com o qual se evadiram da residência.

Por tais condutas,
CÁSIO JORDAN MORAIS MEDEIROS e MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES
foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4579661 p. 1-18), contra a qual a defesa de Cásio Jordan recorreu (ID n° 4579663 p. 1-21) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, enquanto Márcio Luiz pugnou pelo redimensionamento da reprimenda base (ID nº 4579718 p. 1-12).

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (ID n° 4579715 p. 1-3 e 4579719 p. 2-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
dos mesmos (ID nº 4579719 p. 11-26)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da apelação de Cásio Jordan Morais Medeiros:

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 4579721 p. 7 – 8), o auto de apreensão (ID nº 4579721 p. 12), o auto de entrega (ID nº. 4579721 - P. 25), relatório técnico (ID nº 4579722 p. 25-36 e 45797231-16) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Maria das Graças Silva Correa e pelas testemunhas Cristiano Silva Correa, Antonio Reis de Lima Barbosa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia juntamente com Márcio Luiz.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

2.

Da apelação de Márcio Luiz Botão Tavares:

2.1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime:

“(...)

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, eis que não foi um crime aleatório, de impulso, mas uma ação planejada, articulada, premeditada, o que gera maior reprovação social.

(...)

No que concerne às circunstâncias, entendo desfavoráveis, pois demonstram que a conduta foi praticada no interior da residência da vítima, na qual se encontravam outras pessoas, as quais foram todas mantidas por cerca de uma hora sob domínio dos assaltantes enquanto estes as ameaçavam e chutavam, sob ameaça de arma de fogo, dificultando qualquer meio de defesa das mesmas sendo o acusado foi apontado como um dos mais violentos durante a execução do crime.”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 08/08/2023